Tribunal: STF
Processo: Rcl 39088
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Goiás, contra decisão do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos dos Processos 5627948.31.2019.8.09.0051, 5438178.19.2019.8.09.0051, 5130638.90.31.2019.8.09.0051, 5627229.49.2019.8.09.0051, 5130932.45.2019.8.09.0051, 5436387.15.2019.8.09.0051 e 5212848.04.2019.8.09.0051, por suposta violação ao decidido na ADI 6.129/GO.
    Na espécie, o reclamante narra que o Juízo reclamado proferiu sentença “em lote”, para declarar o direito dos servidores à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, tendo como termo inicial a data da posse, bem como para condenar o Estado de Goiás ao pagamento da diferença de vencimentos, a partir da aquisição do direito a cada progressão, observada a prescrição quinquenal.
    Nesses termos, aduz que os atos reclamados ofendem o decidido na ADI-MC 6.129/GO, na medida em que, no referido paradigma, esta Corte “suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, do ADCT, que suspende as progressões funcionais pelo prazo de três anos”. (eDOC 1, p. 4)
    Assevera que, ante a ausência de suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT/GO, no bojo da decisão proferida por esta Corte, na ADI-MC 6.129, o referido decisum não deve ser utilizado como fundamento para a concessão de progressões funcionais. 
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos dos atos reclamados. Pede, ao final, a cassação das decisões reclamadas.
    A autoridade reclamada prestou informações nos seguintes termos: 
    “O ESTADO DE GOIÁS aduz ofensa à decisão na ADI 6.129/GO, uma vez que nos processos infra, sentença deste Juizado fazendário julgou parcialmente procedente progressão funcional a cada interstício de 24 (vinte e quatro) meses, com fundamento na Lei estadual nº 17.098/2010, contrariando o art. 46 do ADCT/GO, acrescido pela EC 54/2017, que instituiu o novo Regime Fiscal do Estado de Goiás, cuja eficácia teria sido mantida incólume, na ADI. 
    Entretanto, ainda que equivocada a abrangência dada na fundamentação da sentença deste juízo, cabe observar que para os biênios adimplidos antes da vigência da mencionada EC, esta não deve ser aplicada”. (eDOC 21)
    Determinada a instrução do feito, o reclamante ingressou com pedido de tutela provisória incidental (eDOC 60), o qual restou acolhido para suspender os efeitos dos atos impugnados. (eDOC 63) 
    Citados, os beneficiários da presente reclamação deixaram de apresentar contestação, consoante eDOCs 71 e 86.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS 54 E 55 DE 2017. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 6.129/GO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM HARMONIA COM O JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada por suposta afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 6.129/GO. 2. Tendo em conta o fato de a Procuradoria-Geral da República haver requerido a suspensão da EC 54/2007, dada a certeza da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, e que a tutela cautelar foi concedida integralmente, o o art. 46, I e II, do ADCT, que cuida as progressões funcionais, está com sua vigência suspensa. 3. É incabível a reclamação quando a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o paradigma que se alega violado. — Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 88)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o Estado reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao conceder progressões funcionais, teria violado o decidido na ADI-MC 6.129/GO.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
     Inicialmente, destaco que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Lei Estadual 17.098/10, dada a contenção de despesas instituída pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46, inciso II, ao ADCT da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos:
    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:
    (…)
    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação”. (Grifei)
    No ponto, ressalto que a Emenda 54/2017 e os arts. 2º e 4º da Emenda 55/2017 são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019), nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 
    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma incompatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 
    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 
    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás”. 
    Cumpre esclarecer que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação.
    Em detida análise do voto condutor do acórdão do referido paradigma, observa-se que o disposto no art. 46, II, do ADCT/GO não foi objeto de discussão.
    A esse propósito, confira-se a ata de julgamento publicada em 1º.10.2019, que bem sintetiza o que ficou decidido na ocasião:
    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019”. 
    Nesses termos, entendo inexistir determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, instituído pela citada emenda constitucional.
    Todavia, no caso dos autos, a autoridade reclamada, entendendo pela suspensão da eficácia integral das alterações promovidas pela EC 54/2017, proferiu sentença nos seguintes moldes:
    “No mérito, dispõe a Lei estadual nº 17.098 de 02/07/2010, verbis: 
    (…)
    Art. 4º Os vencimentos referentes aos demais padrões e classes serão estabelecidos pela aplicação de percentual sobre o padrão imediatamente anterior, da seguinte forma: 
    I – 8% (oito por cento) para os padrões da Classe A; 
    II – 8% (oito por cento) para os padrões da Classe B; 
    III – 5% (cinco por cento) para os padrões da Classe C. Art. 6º Para a progressão funcional, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar. 
    Dessarte, a progressão, a cada interstício de 24 (vinte e quatro) meses (requisito objetivo), aplica-se à carreira do cargo, na mesma classe, galgando-se padrões, independentemente de avaliação ou seleção, no caso de omissão da Administração quanto a tal providência. 
    Pois bem, houve omissão da Administração relativamente à criação da comissão de avaliação para progressão (critério subjetivo), subsistindo, assim, apenas o critério objetivo a ser preenchido; vale dizer, o transcurso dos 24 meses, conforme dicção do art. 6º supra. 
    Os reclamantes tomaram posse nos respectivos cargos e cumpriram o interstício legal de 24 meses (documentos juntados), fazendo jus, portanto, a progressão a cada 24 meses de efetivo exercício no padrão. 
    De outra parte, para a promoção (mudança de classe) há exigência de vaga e a necessária seleção, e não só avaliação; pelo que nem mesmo há que se falar em omissão da Administração. 
    Outrossim, a Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, inclusive suspendendo as progressões funcionais no âmbito estadual até o final do ano de 2020, foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade número 6129. O plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia integral da aludida Emenda Constitucional até o julgamento do mérito da questão, de modo que a referida Emenda atualmente não é aplicável à espécie. 
    (…)
    Logo, os reclamantes fazem jus à progressão e à diferença de vencimento desde o momento que preencheram o requisito objetivo para tanto, mas não procede pretensão de promoção. 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando o direito dos reclamantes à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, observado, como termo inicial, a data da posse, e condeno o ESTADO DE GOIÁS no pagamento da diferença de vencimentos, a partir da aquisição do direito a cada progressão, observada a prescrição quinquenal”. (eDOC 3, p. 2-5) (Grifei)
    Assim, entendo que o Juízo reclamado ofendeu a autoridade desta Corte Suprema, na medida em que os atos reclamados se fundamentam na decisão cautelar proferida nos autos da ADI 6.129-MC/GO, a qual não suspendeu os efeitos do art. 46 do ADCT/GO.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar os atos reclamados (Processos 5627948.31.2019.8.09.0051, 5438178.19.2019.8.09.0051, 5130638.90.31.2019.8.09.0051, 5627229.49.2019.8.09.0051, 5130932.45.2019.8.09.0051, 5436387.15.2019.8.09.0051 e 5212848.04.2019.8.09.0051) e determinar que outros sejam proferidos, levando-se em consideração o decidido por esta Corte nos autos da ADI 6.129-MC/GO (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente